Tribunal: STF
Processo: RHC 203515
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Icaro Jose da Silva Pinto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.5.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 634.665/AC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado em 14.9.2020 pela prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) c/c o art. 132 do Código Penal e nos arts. 304, 305, 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro.
    Em 13.8.2020, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/AC decretou a prisão preventiva do recorrente pelos seguintes fundamentos:
    “Quanto aos requisitos, a decretação da prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, nos termos art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto o crime imputado é grave e afetou consideravelmente a comunidade local, uma vez que se trata, em tese, de homicídio de uma mulher, que não teve a chance de se defender, uma vez que teve a vida acabada por conta de uma disputa de "racha" entre os veículos conduzidos pelos representados.
    A gravidade concreta do delito salta aos olhos. Na manhã do dia 06.08.2020, em via pública, a vítima Jonhliane Paiva de Lima, que estava conduzido sua motocicleta em Dessa forma, a natureza e gravidade concreta do crime, que foi recente, justificam a segregação cautelar para preservar a ordem pública.
    A prisão cautelar torna-se imperiosa, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que os representados fugiram do local do crime, indicando a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, evidenciando o receio de perigo.
    Ademais, segundo a denúncia anônima (p. 103), o representado Ícaro poderia estar se evadindo do Estado.
    O comparecimento dos representados na delegacia no dia seguinte aos fatos não impõe, por si só, que deixarão de fugir novamente, como teriam feito após o delito.
    A prisão cautelar se justifica, também, por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, segundo o relatório policial (p. 21), o representado Ícaro não teria deixado a testemunha Hatsue, sua namorada, de sair do seu lado logo após o crime, aparentando uma tentativa de obstruir a investigação, evidenciado o risco de perigo.
    Por fim, não vislumbro que as medidas acautelatórias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se ajustam à espécie sub examine, ante as circunstâncias acima expostas, muito embora os representados sejam primários.
    Nesse contexto, torna-se imperiosa a decretação da prisão cautelar, não gerando sensação de impunidade perante a população, já tão desacreditada nos poderes constituídos e à mercê da violência cada vez mais acentuada” (fls. 29-30, e-doc. 1).
    A denúncia foi recebida em 23.9.2020.
    O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 15.8.2020. Em 2.12.2020, ao analisar a necessidade de manutenção da prisão, o juízo de origem manteve a prisão cautelar por inexistirem fatos novos que possibilitassem a revogação (fl. 220, e-doc. 1).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Acre, o Habeas Corpus n. 1002044-73.2020.8.01.0000. A ordem foi denegada, em acórdão com a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Omissão de socorro. Embriaguez ao volante. Participar de disputa na direção de veículo automotor em via pública. Prisão preventiva. Repetição de argumentos. Não conhecimento. Excesso de prazo não configurado. Constrangimento ilegal. Inexistência.
    - A repetição de argumentos em sede de Habeas Corpus, leva ao seu não conhecimento na parte já decidida pelo Órgão Julgador.
    - Verificando que o processo tramita regularmente, não há que se falar em excesso de prazo da instrução criminal, devendo a questão ser aferida com observância do princípio da razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso.
    - Habeas Corpus denegado” (fl. 87, e-doc. 2).
    4. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 634.665/AC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Em 4.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE. ARTS. 304, 305, 306 E 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS. RAZOABILIDADE. PANDEMIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.
    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Na hipótese, verifica-se que a questão referente à prisão preventiva não foi objeto de análise pela Corte Estadual, eis que já apreciada em writ anterior, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento deste Tribunal Superior de Justiça.
    3. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.
    4. Da análise do autos, verifica-se que embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 15/8/2020, ou seja, há menos de um ano, constata-se que o processo observa seu trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, bem como a presença de dois acusados e a situação de pandemia da Covid-19.Colhe-se das informações do Juízo processante de 25/1/2021, que o paciente foi preso em 15/8/2020, a denúncia foi recebida em 23/9/2020, o paciente foi citado em 24/10/2020, tendo a audiência de instrução e julgamento ocorrido em 16/12/2020. Informa o Magistrado, finalmente, que seria dado vista às partes para se manifestar quanto ao laudo pericial juntado aos autos e, após, nova vista para alegações finais, fase em que se encontra o processo, atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’.
    5. Assim, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente, passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão de suposto excesso de prazo, na medida em que o alegado atraso no encerramento da instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade, não havendo falar em desídia do Poder Judiciário.
    6. Ademais, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior.
    7. Habeas corpus não conhecido, com recomendação, de ofício, de celeridade e que o Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco-AC continue a reexaminar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do disposto na Lei n. 13.964/2019” (fls. 164-165, e-doc. 2)
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o prazo estabelecido no artigo 10 do CPP para conclusão do inquérito policial foi absurdamente descumprido, visto que o mandado de prisão foi cumprido em 15/08/2020 e o inquérito policial foi concluído em 14/09/2020, sendo remetido os autos ao Juízo em 23/09/2020, ou seja, 38 dias após sua prisão” (fl. 187, e-doc. 2).
    Assinala que, “embora o Juízo tenha determinado a citação dos acusados quando do recebimento da denúncia em 23/09/2020, sua efetivação ocorreu 30 dias depois, em 24/10/2020” (fl. 187, e-doc. 2).
    Pontua que “a audiência de instrução e julgamento se realizou somente em 16/12/2020, ou seja, 4 (quatro) meses após a prisão do ora recorrente, em 15/08/2020, configurando novamente excesso de prazo e, consequentemente constrangimento ilegal” (fl. 188, e-doc. 2).
    Argumenta que “em 08/02/2021 foi determinada vista dos autos às defesas para apresentação das alegações finais por memoriais, entretanto, a defesa se viu obrigada a ‘chamar o feito à ordem’ em razão do Juízo (i) não ter observado o direito do ora recorrente à prova requerida e deferida pelo Juízo; (ii) a redesignação do interrogatório do recorrente por falha no áudio da gravação e, ainda, à (iii) a nulidade insanável decorrente da audiência de instrução de julgamento conduzida mediante afronta ao sistema acusatório” (sic, fl. 189, e-doc. 2).
    Pondera que “a prisão do ora recorrente é manifestamente ilegal frente à ofensa a garantia da duração razoável do processo, uma vez que perdura por quase 09 (nove) meses, caracterizando inaceitável antecipação da reprimenda a ser imposta pelo Estado no âmbito do Processo Penal” (sic, fl. 193, e-doc. 2).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “i) a concessão da MEDIDA LIMINAR, para determinar A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE OU, subsidiariamente, SEJA SUBSTITUÍDA A CUSTÓDIA CAUTELAR POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (art. 319, CPP), em razão do recorrente estar submetido a manifesto constrangimento ilegal em decorrência do EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM PROCESSO SEM COMPLEXIDADE;
    ii) no mérito, que seja ratificada a liminar, caso deferida, para que seja PROVIDO O RECURSO, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, FACE AO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO QUAL O RECORRENTE ESTÁ SUBMETIDO, PELO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU, subsidiariamente, SEJAM APLICADAS AS MEDIDAS ALTERNATIVAS DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPP, como medida de JUSTIÇA” (fl. 214, e-doc. 2).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (fls. 224-236, e-doc. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Acre o andamento processual da Ação Penal n. 0005732-57.2020.8.01.0001, ali se tendo ter sobrevindo sentença de pronúncia, em 12.5.2021, pela qual o recorrente foi pronunciado por supostamente ter cometido os crimes previstos no caput do art. 121 do Código Penal (homicídio) c/c os arts. 304 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A decisão foi proferida nos seguintes termos:
    “PELO EXPOSTO, com fulcro nos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal: 1) PRONUNCIO ÍCARO JOSÉ DA SILVA PINTO por cometer, em tese, os crimes previstos nos art. 121 caput do Código Penal c/c arts. 304 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes. 2) PRONUNCIO ALAN ARAÚJO DE LIMA por cometer, em tese, o crime previsto no art. 121, caput do Código Penal. 3) IMPRONUNCIO ÍCARO JOSÉ DA SILVA PINTO pelos crimes previstos no art. 132 do CP e nos arts. 305 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro. 4) IMPRONUNCIO ALAN ARAÚJO DE LIMA pelos crimes previstos no art. 132 do CP e nos arts. 304, 305 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro. IV DISPOSIÇÕES FINAIS 1. Nos termos do art. 413, § 3º do CPP, apesar da primariedade do acusado Alan, mantenho-o na unidade prisional em que se encontra recolhido por persistirem os motivos ensejadores da medida cautelar, conforme decisão autos 0005038-88.2020 (cópia a pp. 786/793) e ratificada pelas decisões de pp. 808 e 890. 1.2) Quanto ao acusado Ícaro, tendo em vista a sentença condenatória na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus no Estado da Bahia/BH – pp. 519/529, mantenho-o na unidade prisional em que se encontra recolhido por persistir os motivos ensejadores da medida cautelar conforme decisão autos 0005038-88.2020 (cópia a pp. 786/793) e ratificada pelas decisões de pp. 808 e 890. Destaco ainda que os acusados responderam ao processo no cárcere e não faz sentido a concessão da liberdade neste momento processual, se não restou comprovado o desaparecimento dos motivos ensejadores da prisão cautelar. Acerca do tema, trago à baila a seguinte ementa de julgado do STJ: Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis. (...) (HC 189.039/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 08/05/2012 2. Intimem-se as partes da decisão. 3. Atualize-se o histórico das partes. 4. Após o trânsito em julgado, dê-se vista ao Ministério Público e, após, à Defesa, para os fins do art. 422 do Código de Processo Penal”.
    Prolatada a sentença de pronúncia no juízo de origem, os argumentos apresentados estão superados quanto ao excesso de prazo para o encerramento da instrução.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE FORMA FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 
    3. Proferida sentença condenatória no feito originário, superada está a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 139.322-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. Não caracterizada a desídia na tramitação da ação penal em primeira instância. 2. Adoção de medidas possíveis para a prolação da sentença com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a complexidade em concreto do trâmite da ação. Não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 108.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013).
    “Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Estupro e atentado violento ao pudor. Pronúncia. 3. Audiência de instrução. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP. Preclusão da matéria. Prejuízo não demonstrado. Nulidade relativa. Precedentes. 4. Excesso de prazo. Questão superada. Superveniência de sentença condenatória. Presença dos fundamentos da prisão preventiva. 5. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada” (HC n. 114.786, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2013).
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora